Tribunal: TJMT
Processo: 1027267-09.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1027267-09.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Jardim Glória.
Recorrente: BANCO SAFRA S.A.
Recorrida: NILA ALVES DELGADO.
Data do Julgamento: 03/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA AO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL – INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.
2. Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade do recorrente, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.
3. Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.
4. Desta feita, entendo que a parte demandada não detém responsabilidade civil com o reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva.
5. Não comprovada falha na prestação do serviço do recorrente, não há que se falar em obrigação de fazer por parte do reclamado, em relação à quitação da parcela do boleto fraudado.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027267-09.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NILA ALVES DELGADO - CPF: 241.215.331-00 (RECORRENTE), ANIDELCI SOARES MARQUES - CPF: 452.846.521-34 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022